Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em pedido de busca e apreensão autuado sob o no 0718209-80.2019.8.07.0020, ajuizada em desfavor de VERA FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA, determinou que a contagem do prazo para purgação da mora se dê a partir da citação. Em suas razões recursais, narra que foi deferido o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia no contrato firmado entre as partes. Afirma que houve expressa determinação do juízo de condicionar o cumprimento da liminar e a posterior citação da parte ao início do prazo para purgação da mora. Defende que por expressa previsão legal o prazo de 5 dias é contado da execução da medida e não da citação. Alega que o Decreto-Lei no 911/69 pretendeu conferir agilidade na retomada do bem. Sustenta que a decisão tolhe as prerrogativas inerentes à propriedade. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, que a contagem do prazo para purgação da mora se inicie com o cumprimento da medida e não com a citação, o que pretende ver confirmado no mérito. Cópia de comprovante de recolhimento das custas no id 14330989. Por intermédio do despacho de id 14401141, determinou-se a regularização do preparo. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 14683853 e seguintes. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC acompanhado do preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/09 que cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem. Complementa o §2o do mesmo dispositivo que no prazo mencionado o devedor poderá paga a integralidade da dívida. Ou seja, a literalidade do procedimento estabelecido em lei impõe como termo inicial da contagem do prazo de cinco dias a efetivação da medida de busca e apreensão, ainda que não seja possível, no mesmo ato, promover a citação do réu. Colacionam-se precedentes consentâneos ao entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/1969. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a citação ocorre após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1189289, 07053704520178070003, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DECRETO-LEI 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. TERMO INICIAL. APREENSÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO PARA FORA DO ESTADO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO DEPOIS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O prazo inicial da purga da mora, na ação de busca e apreensão, ocorre automaticamente com a apreensão do veículo, sem necessidade de aguardar a citação do devedor. 2. A concessão de liminar, na ação de busca e apreensão, deve ocorrer nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, não podendo impor restrições não previstas na legislação de regência. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1171354, 07195780920188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO BEM PARA QUALQUER UNIDADE DA FEDERAÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO) DIAS. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO APERFEIÇOA-SE SOMENTE COM O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INTELIGÊNCIA DO § 3o, art. 3o, DO DECRETO-LEI N.o 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. A citação é pressuposto de validade do regular desenvolvimento processual e, na ação de busca e apreensão, somente ocorre após o cumprimento da medida liminar (§ 3o do art. 3o, do Decreto-lei n.o 911/69), não havendo previsão legal para a determinação contida na decisão agravada ao determinar que a citação se dará independentemente do cumprimento da medida liminar. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1131404, 07080698120188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Portanto, deve ser retificado o trecho da decisão liminar que condicionou a citação como ato processual deflagrador do prazo de 5 dias para purgação da mora, passando a considerar a execução da medida o termo inicial. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o termo inicial da contagem do prazo para purgação da mora seja o cumprimento da decisão liminar e não a citação da parte. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Desnecessária a intimação do agravado, porquanto não citado na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 05 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator